Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702797-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Ante a alegação de perda de objeto apresentada em petição de ID 23585601, manifeste-se a requerente. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora